Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701862-75.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REGÊNCIA LEI N. 8.666/93 E LEI N. 8.245/91. MODIFICAÇÃO UNILATERAL. VALOR DO LOCATIVO REDUZIDO. VIGÊNCIA DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. PREÇO DA LOCAÇÃO. FIXAÇÃO INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALOR COMPATÍVEL COM MERCADO. RESCISÃO ANTECIPADA PACTO. DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em que pese a rescisão unilateral do contrato administrativo de locação pela Administração Pública, bem como sua regência pela Lei no 8.666/93, não padece de inadequação a via eleita se o imóvel permanece ocupado por órgão público e se o Art. 5o da Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, que também integra o pacto por expressa disposição contratual, prevê que “seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo”. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. A prerrogativa legal da Administração Pública de modificar, unilateralmente, o contrato administrativo no curso de sua vigência não alcança as cláusulas econômico-financeiras e monetárias do pacto, uma vez que ostentam o caráter de imutabilidade e sua eventual alteração demanda a prévia concordância do contratado. Inteligência do Art. 58 da Lei n. 8.666/93 e Precedente Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Padece de legalidade a decisão administrativa que reduziu, na vigência do pacto, o valor do aluguel de imóvel locado pela Administração Pública sem a prévia oitiva e anuência por parte do Locador. 4. Padece de plausibilidade a justificativa da Administração Pública de adoção de medida cautelar administrativa no sentido de pagar ao Locador valor inferior ao pactuado com base no Art. 45 da Lei n. 9.784/99, que prevê que “em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado”, se ausente a configuração de “risco iminente” ante o longo tempo de vigência do contrato administrativo de locação com o regular pagamento do valor inicialmente contratado, bem como de seus reajustes nos moldes dos Termos Aditivos firmados pelas partes. 5. Dispõe o Art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93 que “é dispensável a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”, o que enseja a presunção de que o preço da locação foi fixado inicialmente em valor compatível com o do mercado, sendo regulares os reajustes monetários do preço do locativo nos Termos Aditivos firmados pelas partes. 6. É certo que a ruptura do pacto locativo deu-se por decisão unilateral da Administração Pública em momento anterior ao término da locação, o que lhe impõe a obrigação de indenizar o Contratado pelos prejuízos decorrentes da rescisão (Art. 79, §2o da Lei n. 8.666/93), sendo que os valores previstos no Terceiro Termo Aditivo ao pacto devem ser observados até a efetiva desocupação do bem, sob pena de acarretar prejuízos ao Locador que ficará privado do poder de usar, dispor e usufruir do seu imóvel. 7. Apelação desprovida. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 79, § 2o, da Lei 8.666/1993, sustentando que a indenização ao contratado deve se dar com base no valor de mercado do aluguel e não no valor do contrato. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 79 da Lei 8.666/1993. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “É certo que a ruptura do pacto locativo deu-se por decisão unilateral da Administração Pública em momento anterior ao término da locação, o que lhe impõe a obrigação de indenizar o Contratado pelos prejuízos decorrentes da rescisão (Art. 79, §2o da Lei n. 8.666/93), sendo que, no caso, os valores previstos no Terceiro Termo Aditivo ao pacto devem ser observados até a efetiva desocupação do bem, sob pena de acarretar prejuízos ao Locador que ficará privado do poder de usar, dispor e usufruir do seu imóvel” (ID 155099338) (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato administrativo e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009